Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. PAGAMENTO. NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
2. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 2.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Nos termos do artigo 320 do Código Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3.1. A indispensabilidade da documentação deve ser analisada caso a caso, conforme a natureza da demanda judicial. 3.2. A mera alegação genérica de prejuízo ao exercício de direitos não é suficiente para reconhecer a inépcia da Petição Inicial.
4. Não se desincumbe a parte de seu ônus probatório quando não demonstra, ao menos de forma inicial, suas alegações, especialmente quando estas deveriam ser demonstradas por prova documental.
5. Apelação conhecida e não provida.